Tribunal: TJES
Processo: 0039080-12.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0039080-12.2014.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DRAGABRAS SERVICOS DE DRAGAGEM LTDA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039080-12.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DRAGABRAS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA.

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL. ICMS. IMPORTAÇÃO. REGIME ADUANEIRO ESPECIAL DE ADMISSÃO TEMPORÁRIA. AFRETAMENTO SEM OPÇÃO DE COMPRA. TEMA 297 STF. AUSÊNCIA DE CIRCULAÇÃO ECONÔMICA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravos internos interpostos contra decisões da Vice-Presidência que negaram seguimento a recursos extraordinário e especial. A hipótese envolve operações de importação de bens submetidos ao regime de admissão temporária, objeto de três contratos de afretamento sem opção de compra. O pedido busca a reforma das decisões monocráticas para processamento dos recursos constitucionais, sob a alegação de inaplicabilidade do precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se incide o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre a entrada de bens no país sob o regime aduaneiro especial de admissão temporária, mediante contrato de afretamento no qual inexiste a transferência da titularidade jurídica do bem ou opção de compra.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 540.829/SP sob a sistemática da repercussão geral (Tema 297), fixou o entendimento de que não incide ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo se configurada a transferência de titularidade.

4. O contrato de afretamento temporário caracteriza mera transferência transitória da posse, o que impede a configuração de circulação econômica da mercadoria por falta de transferência da titularidade jurídica.

5. A ausência de opção de compra nos contratos celebrados reforça a subsunção do caso ao entendimento firmado pela Corte Suprema.

6. A manutenção das decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial é medida que se impõe, por estarem em estrita conformidade com o precedente vinculante aplicável à matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1. "Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem".

Dispositivos relevantes citados: art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 540.829/SP (Tema 297).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVOS INTERNOS NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIO E ESPECIAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0039080-12.2014.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: DRAGABRAS SERVIÇOS DE DRAGAGEM LTDA.

VOTO

Trata-se de agravos internos (id’s. 17480485 e 17480734) interpostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face das decisões (id. 16485289) desta Vice-Presidência que negaram seguimento aos recursos extraordinário e especial.

Nas razões de ambos os recursos, o agravante alega a inaplicabilidade do Tema 297 do Supremo Tribunal Federal, sustentando que as operações de importação submetidas ao regime aduaneiro especial de admissão temporária constituem hipótese distinta.

Ao realizar o juízo de admissibilidade, esta Vice-Presidência negou seguimento aos recursos do ora agravante, diante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral, no Tema 297.

Nesse ponto, conforme explicitado nas decisões recorridas, o órgão fracionário evidenciou que os bens foram objeto de três contratos de afretamento temporário, caracterizando-se a mera transferência transitória da posse, sem opção de compra.

A ausência de transferência da titularidade jurídica afasta a circulação econômica da mercadoria.

Dessa forma, ao negar seguimento aos recursos, adotou-se entendimento em conformidade estrita com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 540.829/SP (Tema 297), segundo o qual:
"Não incide o ICMS na operação de arrendamento mercantil internacional, salvo na hipótese de antecipação da opção de compra, quando configurada a transferência da titularidade do bem".

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço dos agravos internos e a eles nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.

Acompanho o relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o voto do eminente relator.

Acompanho o respeitável voto e relatoria para
negar provimento
aos recursos de
agravo interno
interpostos pelo Estado do Espírito Santo.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
dos agravos internos e a eles
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 30.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.